Tribunal: TJDFT
Processo: 0730489-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730489-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIR EDUARDO DE LIMA AGRAVADO: LELIANE SILVA DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NADIR EDUARDO DE LIMA contra a decisão proferida pelo juízo do JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA que determinou a obrigação do agravante em prestar alimentos provisórios em favor de LELIANE SILVA DOS REIS na importância de R$ 1500,00 mensais (autos no 0710298-60.2022.8.07.0004). Eis o teor da decisão: [...] ABERTOS OS TRABALHOS, procedeu-se à oitiva preliminar da vítima. O depoimento da vítima foi gravado por meio de sistema audiovisual e transmitido para o PJE. Dada a palavra ao Ministério Público, assim se manifestou: “MM. Juiz, o Ministério Público requer a concessão de medidas protetivas com relação ao investigado RAFAEL, bem como vista dos autos.” Em seguida, o Juiz proferiu a seguinte DECISÃO: “Considerando o depoimento da vítima nesta assentada, a qual reiterou o pedido de medidas protetivas de urgência, DEFIRO medidas protetivas em favor de LELIANE SILVA DOS REIS para proibir RAFAEL EDUARDO DOS SANTOS LIMA de manter contato, por qualquer meio de comunicação, incluindo redes sociais, tais como Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, e aplicativos de mensagens instantâneas, tais como WhatsApp e Telegram, e de se aproximar da vítima, da qual o ofensor deverá manter distância mínima de 300 metros. Fica o autor do fato advertido que o descumprimento das medidas protetivas que ora lhe são impostas poderá acarretar a decretação da sua prisão preventiva, sem prejuízo da imputação penal por crime de descumprimento de medidas protetivas. Ademais, determino a obrigação do investigado NADIR EDUARDO DE LIMA em prestar alimentos provisórios em favor de LELIANE SILVA DOS REIS na importância de R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais) mensais, a serem pagos até o dia 10 (dez) de cada mês mediante desconto em folha de pagamento e depositados na conta da vítima, qual seja, Banco: Caixa Econômica Federal, Agência: 0630 Conta corrente: 000100039423-1, Leliane Silva dos Reis, CPF: 02485930139, ou Chave do pix: reissleliane@gmail.com. Oficie-se ao INSS para que proceda ao desconto dos alimentos provisórios deferidos. Ressalto que o mês de setembro de 2022 deve ser pago diretamente na conta bancária da vítima, até o dia 20/9/2022. Também, promova-se a inclusão da vítima no programa PAV Gardênia Gama - telefone 2017-1808 - e-mail: nupav.sul@gmail.com. Por fim, aguarde-se a distribuição do respectivo inquérito policial. [...] Em suas razões recursais, o agravante aduz que: 1) viveu em união estável com a agravada por aproximadamente 3 anos; 2) a agravada sempre desempenhou atividades laborais, auferindo recursos financeiros para seu sustento como comerciante de bebidas artesanais, confeiteira, costureira; 3) suas condições de saúde nunca a impediram de realizar nenhuma dessas atividades; 4) não foram deferidas medidas protetivas em relação ao agravante, de forma que é indevida a fixação de alimentos provisórios como como medida protetiva de urgência, com fundamento no artigo 22, inciso V, da Lei no 11.340/06; 5) nunca se eximiu da obrigação de prestar auxílio financeiro à agravada; 6) não possui condições de adimplir com o valor dos alimentos provisórios, pois possui renda fixa de R$ 3.400,00 e contraiu diversas dividas na constância do relacionamento; 7) deve ser deferido o efeito suspensivo até o julgamento do recurso ou até a fixação pelo juiz da vara de família; 8) requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; 9) no mérito, requer a manutenção do efeito suspensivo até o julgamento definitivo na esfera competente. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça apenas para o processamento deste agravo de instrumento. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se em analisar o dever do agravante em prestar alimentos provisórios. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, e sopesando os direitos confrontados, verifico que não restaram evidenciados os requisitos necessários da medida de urgência pretendida pelo agravante. De acordo com o artigo 22 da Lei n 11.340/06 (Lei Maria da Penha), constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, a medidas protetiva de urgência de prestação de alimentos provisionais ou provisórios. No caso dos autos, apesar de não ter sido determinadas medidas protetivas contra o agravante, o juízo a quo entendeu ser necessária a fixação de alimentos provisórios em favor da gravada na audiência de justificação. Da visualização dos vídeos da audiência anexados aos autos principais, extrai-se que a agravada possui depressão, fibromialgia e investiga um tumor no pulmão, pois já teve câncer, e está bastante abalada com os fatos que originaram a ocorrência policial e culminaram com a fixação das medidas protetivas para proibir o filho do agravante, Rafael, de ter contato com ela. No segundo vídeo, a agravada informa que requereu o benefício do auxílio doença ao INSS, mas que o processo ainda não foi concluído. Alegou que está sem fonte de renda porque não está conseguindo trabalhar, especialmente porque não tem mais a ajuda do agravante com o carro e para carregar o peso dos produtos que levava para vender nas feiras. Por outro lado, a advogada do agravado, na audiência de justificação (quarto vídeo), informou que o agravante pretendia prestar ajuda mensal à agravada até que ela se estabilizasse. Nesse ponto, cumpre ressaltar diversas alegações da inicial do presente agravo que permitem inferir a necessidade dos alimentos provisórios pela agravada, como, por exemplo, a afirmativa do agravante que não se eximiu de sua obrigação de prestar auxílio financeiro à ex-companheira, mesmo não tendo nenhuma medida protetiva de afastamento em seu desfavor, retirou-se imediatamente da residência, mas deixou a agravada bem suprida quanto as necessidades básicas. Portanto, não há razões para suspender a determinação de prestar alimentos provisórios, porque a necessidade da agravada está devidamente demonstrada nos autos e se funda no dever de mútua assistência entre os cônjuges ou companheiros, assim previsto no Código Civil: Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges: [...] III - mútua assistência; Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. Art. 1.704. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial. Parágrafo único. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos, e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência. Com efeito, o Código Civil, em seu art. 1.694, § 1o, dispôs que os alimentos deviam ser fixados com observância do binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, além da capacidade laboral das partes abrangidas. O agravante não demonstrou a sua incapacidade de arcar com o valor de R$ 1.500,00 dos alimentos provisórios. Apesar das alegações de que aufere renda fixa proveniente da aposentadoria de R$ 3.400,00, as faturas de cartão de crédito demonstram movimentação financeira de valores maiores, como no mês junho de 2022, por exemplo, cujo valor das faturas foi de R$ 6.580,73 (ID. 3922542 a 39227545) Assim, nesse momento processual, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento do efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2022 13:07:07. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador